Tribunal: CARF
Processo: 13749.000166/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000166/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.291 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
NELSON FABIANO MELLO KOBYLINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ausente documentos comprovem e propiciem a liquidez de um direito
judicialmente assegurado, deve ser mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/13) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 2002,
ano-calendário de 2001, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ/POA, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000166/2005-47
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000166/2005-47

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Provada a inocorrência de rendimentos omitidos, o lançamento deve ser revisto para
adequar o crédito tributário à legalidade.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2011 (fls. 214), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/09/2011 (e-fls. 216), sustentando que não houve
alteração da decisão judicial transitada em julgado e que fica à disposição para apresentar os
documentos que forem julgados necessários.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, esclareço que a isenção dos rendimentos recebidos da PRECE
consiste em matéria estranha à lide, uma vez que o lançamento trata apenas de omissão de
rendimentos referente à fonte pagadora CEDAE. No entanto, como o Colegiado a quo apreciou
as alegações trazidas pelo sujeito passivo a esse respeito, o assunto também será examinado no
presente julgamento.
Considerando que o contribuinte não se insurgiu contra os fundamentos do
acórdão recorrido, trago à baila excertos do voto condutor, com supedâneo no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Rendimentos recebidos da PRECE-Previdência Complementar no valor de R$74.677,81
Na Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2002, Ano-calendário de 2001,
apresentada pelo contribuinte em 25/04/2002 (fls. 12 a 17) e no lançamento foram
considerados como tributáveis os rendimentos percebidos da PRECE - Previdência
Complementar, conforme Comprovante de Rendimentos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte por esta fornecida ao contribuinte no valor de R$ 74.677,81 sem a
retenção de qualquer valor a título de imposto de renda retido na fonte (fl. 19).
O contribuinte ingressou com ação judicial Ação Ordinária, com pedido de Liminar (fls.
60 a 73), por entender tratar-se de resgate de poupança e pedindo para que a União se
abstenha de efetuar qualquer cobrança de imposto de renda sobre o resgate da poupança
e o ressarcimento do imposto de renda indevidamente retido (Processo Judicial n°
2000.51.01.021599-0).
Foi concedida a antecipação de tutela que foi comunicado à Fundação Prece -
Previdência Complementar, em 22/09/2000, conforme despacho à folha 73 e 74. A
decisão, de 20/09/2000, de 1 a| Instância da M. M Juíza Federal Titular, Dra Salete
Maria Polita Maccalóz deferindo a tutela antecipada se encontra às folhas 76 e 77.
Em 25/09/2003 a Sentença da M. M. Juíza Federal Dra. Maria de Lourdes Coutinho
Tavares (fls. 78 a 89) julgou improcedente o pedido revogando a tutela antecipada.
Em 23/09/2003 foi negado provimento ao Agravo n° 2000.02.01.064716-4 (Processo
Originário n° 200051010215990/RJ) interposto pela União Federal / Fazenda Nacional
(fls. 90).
O Recurso Especial interposto pela União Federal/Fazenda Nacional por ter sido negado
provimento ao agravo foi inadmitido (fl. 92).
Em 15/06/2004, na Apelação o Recurso da parte autora foi parcialmente provido, nos
seguintes termos: Assim o pedido inicial merece ser acolhido, tão-somente, no que se
refere às parcelas depositadas de 1982 a 1995, ou seja, antes da vigência da Lei n°
9.250/95" (fl. 93). Esse Acórdão foi juntado aos autos conforme folhas 109 a 114.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.291 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000166/2005-47

Consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 2a Região mostra que em 22/04/2005
ocorreu o trânsito em julgado.
No caso, os rendimentos foram corretamente informados pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste anual. Os rendimentos recebidos da PRECE estão sujeitos ao
imposto de renda com exceção das parcelas depositadas antes da vigência da Lei n°
9.250/95.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital